Tribunal: STF
Processo: HC 87452
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
PENA - CUMPRIMENTO - REGIME - PROGRESSÃO - PLENÁRIO - MATÉRIA
PENDENTE DE JULGAMENTO - HABEAS CORPUS - PROCESSO - SOBRESTAMENTO -
LIMINAR. A pendência, no Plenário do Supremo Tribunal Federal, de
processo em que argüida a inconstitucionalidade de norma reveladora
da imposição do regime de cumprimento da pena integralmente fechado
- Habeas Corpus nº 82.959-7/SP - conduz ao sobrestamento dos
processos sobre idêntico tema e ao deferimento de liminar que
possibilite o afastamento da cláusula limitativa, em relação à qual
é alegada a transgressão do princípio constitucional da
individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição
Federal